Tribunal: TJES
Processo: 5002010-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002010-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA CUNHA ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o recorrente comprovará o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Conforme disposição contida em seu § 4º, o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. No caso concreto, a Agravante interpôs Agravo de Instrumento sem a comprovação do preparo, foi intimada para recolhê-lo em dobro e, contudo, efetuou o pagamento na forma simples, descumprindo a determinação legal e judicial.

3. A oportunidade para sanar o vício, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, foi concedida ao se intimar a Agravante para o recolhimento em dobro. O pagamento insuficiente, mesmo após essa intimação, caracteriza a deserção, operando-se a preclusão consumativa quanto à regularização do preparo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, seguida do não recolhimento em dobro após intimação específica, acarreta a deserção.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 13058011) interposto por
LARISSA CUNHA ALVES ME (LE GUSTA)
contra a decisão monocrática (id. 12366014) que não conheceu do Agravo de Instrumento (id. 12163979) anteriormente interposto pela ora Agravante em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, nos autos da Execução Fiscal nº 5001461-75.2021.8.08.0069.

A decisão monocrática ora hostilizada assentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da deserção, uma vez que a Agravante, após ser intimada para recolher o preparo em dobro (id. 12195526), nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, efetuou o pagamento de forma simples (ids. 12334561 e 12334562), portanto, insuficiente.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta, em síntese, que o pagamento das custas foi efetivado dentro do prazo legal, não devendo prevalecer o excesso de formalismo. Argumenta que o Julgador deixou de conceder prazo para correção de eventual vício, contrariando o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Reitera que o recolhimento, embora juntado posteriormente, foi tempestivo e realizado antes da interposição do recurso. Pugna pela retratação da decisão ou pelo provimento do recurso pelo Colegiado, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e processado, ou, alternativamente, que seja concedido prazo para a complementação das despesas recursais.

Contrarrazões no id. 13480034, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002010-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA CUNHA ALVES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 13058011) interposto por
LARISSA CUNHA ALVES ME (LE GUSTA)
contra a decisão monocrática (id. 12366014) que não conheceu do Agravo de Instrumento (id. 12163979) anteriormente interposto pela ora Agravante em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, nos autos da Execução Fiscal nº 5001461-75.2021.8.08.0069.

A decisão monocrática ora hostilizada assentou o não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da deserção, uma vez que a Agravante, após ser intimada para recolher o preparo em dobro (id. 12195526), nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, efetuou o pagamento de forma simples (ids. 12334561 e 12334562), portanto, insuficiente.

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta, em síntese, que o pagamento das custas foi efetivado dentro do prazo legal, não devendo prevalecer o excesso de formalismo. Argumenta que o Julgador deixou de conceder prazo para correção de eventual vício, contrariando o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC. Reitera que o recolhimento, embora juntado posteriormente, foi tempestivo e realizado antes da interposição do recurso. Pugna pela retratação da decisão ou pelo provimento do recurso pelo Colegiado, a fim de que o Agravo de Instrumento seja conhecido e processado, ou, alternativamente, que seja concedido prazo para a complementação das despesas recursais.

Pois bem.

A sistemática processual civil estabelece requisitos de admissibilidade para os recursos, dentre os quais se insere a regularidade do preparo, que consiste no pagamento das despesas processuais relativas ao processamento do recurso interposto. O artigo 1.007, caput, do CPC é claro ao determinar que:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

A comprovação do preparo, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige a apresentação concomitante da guia de recolhimento específica e do respectivo comprovante de pagamento, ambos de forma legível e vinculada ao processo correto. A ausência de um desses elementos configura vício na comprovação. Vejamos:

[...] 4.
A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização.
Incidência da Súmula n. 187 do STJ. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.621.865/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.591.328/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

[...] 3.1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015, sob pena de deserção.

3.2.
No caso, ao constatar que a apelação foi protocolada desacompanhada das guias do preparo, a Corte local proferiu despacho, a fim de que a parte realizasse o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015.
No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, sendo de rigor manter a deserção da apelação.

3.3. No mais, "em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.938.302/RJ, de minha Relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

3.4. Logo, é descabido cogitar de uma segunda oportunidade para a empresa regularizar o preparo.

3.5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.352.498/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO, NO PRAZO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União"
(AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/6/2015, DJe 15/6/2015). 2.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e, intimado para efetuar o recolhimento em dobro
, o recorrente permanece inerte, o recurso não deve ser admitido em razão da sua deserção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1387345/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

(...) 5.
"A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo"
(STJ, AgInt no REsp 1.622.574/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 27/04/2017). 6. Prejudicada a análise da tempestividade do recurso, pois incapaz de mitigar os óbices acima elencados. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1396167/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019)

No caso em voga, conforme se depreende dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto em 11/02/2025 (id. 12163979) sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal. Diante de tal omissão, foi proferido despacho (id. 12195526), em 13/02/2025, determinando a intimação da Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, em estrita observância ao disposto no art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 1.007. [...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Em resposta, a Agravante peticionou em 21/02/2025 (id. 12334559), juntando comprovante de pagamento das custas (ids. 12334561 e 12334562). Todavia, conforme consignado na decisão monocrática agravada (id. 12366014), o recolhimento foi efetuado na forma simples, no valor de R$ 636,86 (seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), e não em dobro, como determinado legal e judicialmente.

A decisão monocrática atacada, ao não conhecer do Agravo de Instrumento, fundamentou-se precisamente nesse ponto, conforme ora transcrevo:

“No caso concreto, verifica-se que a agravante foi regularmente intimada para recolher o preparo recursal em dobro, conforme exigência do artigo 1.007, §4º, do CPC, contudo o pagamento foi efetuado apenas na forma simples, ou seja, em valor inferior ao devido, configurando a hipótese de deserção. E, diante da deserção, não há outra solução possível além de inadmitir o recurso.” (id. 12366014)

A alegação da Agravante de que o pagamento original (simples) teria sido realizado tempestivamente, antes mesmo da interposição do recurso, e que sua juntada posterior não ensejaria deserção, não infirma a correção da decisão monocrática. Isso porque a deserção não foi decretada pela ausência de juntada imediata do comprovante, mas sim pelo descumprimento da determinação de recolhimento em dobro após a constatação da irregularidade inicial (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição).

Uma vez oportunizada a regularização do vício, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, cabia à Agravante cumprir integralmente a determinação legal, efetuando o recolhimento do preparo em sua integralidade dobrada. Ao optar por recolher apenas o valor simples, a Agravante não sanou a irregularidade apontada, operando-se a preclusão consumativa quanto à oportunidade de regularização e impondo-se o reconhecimento da deserção.

Não se trata de excesso de formalismo, mas de aplicação de norma processual cogente que visa garantir a regularidade do procedimento recursal. O art. 932, parágrafo único, do CPC, invocado pela Agravante, que determina a concessão de prazo para sanar vício ou complementar documentação, foi devidamente observado quando se oportunizou o recolhimento em dobro do preparo. Não há previsão legal para uma nova intimação ou concessão de prazo para complementar um preparo que, após a primeira oportunidade de regularização, foi recolhido de forma insuficiente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)